Tribunal: TJES
Processo: 5021429-32.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5021429-32.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DORCINA CORTELETTI CAMPOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS EM FACE DE AUTARQUIA PÚBLICA ESTADUAL – PERMANÊNCIA EM IMÓVEL PRIVADO APÓS O TÉRMINO DA LOCAÇÃO – PAGAMENTO DE ALUGUEIS DEVIDO – PARTE ASSISTIDA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA – APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Autarquia estadual que, na condição de locatária e se sujeitando às normas predominantemente de direito privado, permanece em ocupação irregular de imóvel de propriedade privada após o encerramento do contrato de locação e sem o correspondente pagamento dos alugueis.

II. Alugueis vencidos e não quitados, cujo pagamento é devido pela Autarquia locatária à locadora.

III. Via eleita inadequada para pedidos alternativos, formulados pela Autarquia apelante, que veiculam notória pretensão de obtenção de revisão de aluguel. Ação de cobrança sem pedido reconvencional que é via inadequada para a pretensão, conforme norma que se extrai do art. 19 da Lei 8.245/91.

IV. Sucumbência recíproca e gratuidade de justiça configuradas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

V. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5021429-32.2021.8.08.0024

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: DORCINA CORTELETTI CAMPOS

APELA
DO
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DORCINA CORTELETTI CAMPOS

JUIZ DE DIREITO:
RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN-ES) (ID 4042523) e de apelação cível adesiva interposta por DORCINA CORTELETTI CAMPO (ID 4042527), em face da sentença (ID 4042521) que, nos autos da ação de cobrança de alugueis vencidos e não pagos, mais indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do apelante/apelado DETRAN-ES, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial para condená-lo “
ao pagamento
alugueres vencidos até a efetiva
desocupação do imóvel, compreendendo o período de maio de 2020 a junho de 2021, incidindo sobre o valor de cada mensalidade, correção monetária pelo IPCA, tal como previsto no instrumento, e juros de mora observando os índices do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, dada pela Lei n. 11.960/09, ante a lacuna contratual, a contar do vencimento de cada prestação
”.

Na apelação (ID 4042523), o apelante DETRAN-ES pede a reforma da sentença para que seja revogada a assistência judiciária gratuita deferida à apelada DORCINA, bem como pela improcedência da cobrança dos alugueis. Além disso, formula pedidos alternativos para “
em caso de manutenção da condenação, seja considerado

o pagamento de indenização correspondente ao uso do imóvel após o

encerramento da vigência contratual, considerando-se o valor mensal de R$

1.468,80 (hum mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).,
ou que

seja considerado o valor correspondente à metragem tida pela apelada como efetivamente

utilizada 271 m2 - correspondendo ao valor de R$ 1.560,96 (hum mil e

quinhentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), ou, ainda, que seja

considerado o valor mensal de R$ 3.252,00 (três mil e duzentos e cinquenta e

dois reais), correspondente ao ofertado pela apelada, ou, ainda, subsidiaria e

sucessivamente, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondente à

contratação do imóvel de instalação da atual CIRETRAN de Nova Venécia.
”

Já nas razões recursais do apelo adesivo (ID 4842527) a apelante DORCINA pede a reforma da sentença “
para a redistribuição dos ônus da sucumbência, ou para destinar-se 100% da verba ou para sua revisão conforme o proveito econômico
” contra o apelado DETRAN-ES.

Contrarrazões da apelada DORCINA (ID 4042526) em face da apelação (ID 4042523) do DETRAN-ES, e contrarrazões do apelado DETRAN-ES (ID 4042531) em face apelo adesivo (ID 4842527) da apelante DORCINA – todas perseguindo o desprovimento recursal.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões.

Observo que o cerne da controvérsia é se a Autarquia Estadual apelante deve ou não pagar pelo aluguel de todo o período (maio/2020 a junho/2021) em que ocupou um imóvel de propriedade da apelada DORCINA, sem contrato de locação vigente e, portanto, em ocupação irregular. Além disso, o apelante DETRAN-ES pede a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça.

A respeito da gratuidade de justiça, observo que o juízo de primeira instância o deferiu com suporte na declaração de hipossuficiência acostada pela apelada DORCINA (ID 4042077).

O ônus da prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos é do apelante DETRAN-ES, do qual não se desincumbiu – art. 373, II do CPC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou seu entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência da parte é suficiente para o deferimento, neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. FAIXA DE RENDA MENSAL. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE.

1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
iuris tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos
.

2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada
, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1836136 PR 2019/0263232-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

No que tange ao recebimento dos alugueis pretendidos pela apelada DORCINA, entendo que a sentença apreciou corretamente a questão ao determinar o seu adimplemento pelo apelante DETRAN-ES, não sobejando motivos para a reforma que esse busca.

Isso porque, independentemente do encerramento da vigência do contrato de locação, certo é que a regência da relação jurídica se dá predominantemente pelas normas de direito privado e os alugueis e encargos decorrentes do uso do bem imóvel são devidos pela Autarquia apelante até a data da efetiva desocupação, sob pena de locupletamento ilícito, conforme este Tribunal de Justiça já assentou:

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO LOCATÁRIA. REGÊNCIA PREDOMINANTEMENTE PELAS NORMAS DE DIREITO PRIVADO
. RESCISÃO ANTECIPADA. A ENTREGA DAS CHAVES PÕE FIM À RELAÇÃO LOCATÍCIA. DEVER DE RESTITUIR O IMÓVEL NAS MESMAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM QUE RECEBIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os aluguéis e os encargos decorrentes do contrato de locação devem incidir até a data da efetiva desocupação do imóvel, com a entrega das chaves, quando, nos termos da pacífica jurisprudência nacional, há o término da relação locatícia. Precedente
.

2. Aos contratos de locação firmados pela Administração Pública enquanto locatária
,
aplicam-se
os comandos previstos nos artigos 55 e 58 a 61, por força do art. 62, § 3º, I, todos da Lei n.º 8.666/93 normas tipicamente de Direito Administrativo, bem como
as regras de direito privado contidas na legislação sobre locação para fins não residenciais, nos termos da Lei n.º 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, sendo regida, predominantemente, pelas normas de direito privado
.

[...]

5. Recurso e Reexame Obrigatório desprovidos.

(TJ-ES - APL: 00015787420168080022, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021) (grifei)

Nesta senda, entendo não ser cabível o acolhimento dos pedidos alternativos do apelante DETRAN-ES que implicam em redução do valor do aluguel contratado, eis que se tratam de inequívocos pedidos revisionais formulados em via inadequada.

São dos documentos juntados pelo apelante DETRAN-ES que colho também o seu confesso quanto à sua responsabilidade de pagamento dos alugueis e valor conforme contratados, transcrevo trechos e grifo:

ID 4042511,
pag. 8/9
- 08/12/2021
:
“O imóvel mesmo após o vencimento do contrato continuou sendo utilizado para o funcionamento da CIRETRAN NOVA VENÉCIA, dando continuidade na prestação de serviço, apesar de não haver cobertura contratual. Que o atendimento ao público e biometria, encerraram na agência dia 18/05/2021, a partir do dia 19/05/2021, funcionando na nova agência.

[...]

Por fim, friso que todos os serviços foram mantidos, com o atendimento ao público, realização de exames teóricos, coleta biométrica, sem causar nenhum prejuízo aos usuários e ao órgão.

Logo, é devido o pagamento do aluguel por indenização, conforme o narrado acima.”

ID 4042
500
,
pag.
1/2
- 08/12/2021
:
“
O último valor mensal da locação é de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais)
conforme consta no 4° Termo Aditivo ao contrato de locação
, conforme histórico contratual que já fora anexado.

Não houve redução da área do imóvel, nos autos do Processo 2019 – 8LG42, Peça #13
, que tratava da formalização do 6° Termo Aditivo ao contrato, a Coordenação das a Agências menciona a necessidade de redução da área do imóvel, haja vista que fora implementado no DETRAN a vistoria eletrônica, ficando dispensado o espaço destinado a essa finalidade.

Ocorre que a negociação não prosperou, conforme já informado.

Cópia do processo E-docs 2021-F0NSP anexo.”

Ora, além da vedação do comportamento contraditório, se está diante de uma relação contratual – uma locação de imóvel privado em que a Autarquia figura como locatária, regida por normas predominantemente de direito privado, especificamente a Lei 8.245/1991 que adota a teoria da imprevisão (AgRg no REsp n.º 1.206.723/MG, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11.10.2012),
in verbis
:

Art. 19. Não havendo acordo, o locador ou locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá – lo ao preço de mercado .

Vale dizer que referido dispositivo, aplicado ao contexto do caso, estabelece um ônus para o apelante DETRAN-ES, o qual não se desincumbiu das providências necessárias para a revisão locatícia pretendida, não podendo fazê-lo pela via da ação de cobrança em epígrafe sem sequer ter formulado pedido reconvencional.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacificado no sentido de que a revisão pelas vias judiciais tem procedimento próprio, de cognição restrita em que seja demonstrada a oscilação pretendida, que ressalto não ter ocorrido no caso em exame:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II E 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. IMÓVEL COMERCIAL. CABIMENTO. ARTS. 18 E 19 DA LEI Nº 8.245/1991. ÚLTIMO AJUSTE CONTRATUAL. TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS.
VALOR REVISADO JUDICIALMENTE. ALTERAÇÃO NA VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PROVA EXCLUSIVAMENTE PERICIAL. SUFICIÊNCIA. PRAVO ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.245/1991. VALOR REVISADO.
INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ULTERIOR REVISÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES OU POR DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO RENOVATÓRIA.

1. Ação revisional de aluguel de imóvel comercial julgada procedente, com esteio exclusivamente na prova pericial
, para fixar o novo valor revisado em patamar equidistante ao pretendido pela autora da demanda (a locadora) e ao defendido pela requerida (a locatária).

[...]

5. A ação revisional de aluguel, por sua natureza, possui campo de cognição restrito, reclamando provas eminentemente técnicas, visto que não abre espaço para discussão de natureza fática. Investiga-se, durante sua fase de instrução, a possibilidade de ajuizamento
(pela observância do prazo trienal de que trata o art. 19 da Lei nº 8.245/1991)
e a existência de oscilação do mercado capaz de justificar a pretendida readequação do valor livre e anteriormente ajustado pelas partes.

[...]

(STJ - REsp: 1566231 PE 2015/0090122-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2016 REVPRO vol. 259 p. 536) (grifei)

Por fim, não merece acolhimento o pedido de reforma da sentença conforme deduzido no apelo adesivo da apelante DORCINA, já que a caracterização da sucumbência é aferida pela quantidade de pedidos que a parte decai. É este o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. I
NEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
CARACTERIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

À luz do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

Pelo princípio da sucumbência em relação à apelação cível interposta por DETRAN-ES (ID 4042523) e à apelação cível adesiva interposta por DORCINA (ID 4042527), majoro em dois por cento a verba honorária fixada pela sentença em face de ambas as partes recorrentes e sucumbentes, em observância ao art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR